Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732805-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, CAMILA HOSKEN CUNHA APELADO: BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA D E C I S Ã O Ao Id. 17791227 a OAB pediu o ingresso na demanda como assistente dos advogados embargantes, ou, subsidiariamente, o ingresso como amicus curiae. Diante de tal petição, me manifestei ao Id. 17810402 pela inexistência de previsão legal para a assistência indicada e pela ausência, a priori, de necessidade de intervenção do amicus curiae e, na mesma oportunidade, concedi, o prazo para que a OAB apresentasse de modo justificado o interesse jurídico, para caracterizar a assistência, ou a repercussão social da demanda para intervir como amicus curiae. Sobreveio a manifestação de Id. 18113192 da OAB – Conselho Seccional do Distrito Federal, aduzindo basicamente os mesmos fundamentos da petição que pediu o ingresso na demanda. É a síntese do necessário. Decido. Para evitar repetições desnecessárias, transcrevo o que já verberado no despacho de Id. 17810402: “Entendo, que somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. Por sua vez somente haverá interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela decisão judicial a ser proferida. Desta forma, o interesse jurídico não se confunde com o mero interesse econômico, moral e tampouco, com o interesse institucional. Em outras palavras, somente haverá interesse jurídico do terceiro quando restar demonstrado que a decisão a ser proferida, em processo de que não participa, terá o condão de afetá-lo juridicamente. No presente caso, a mera alegação de interesse institucional na defesa dos interesses dos advogados inscritos na seccional do Distrito Federal, não conduz a comprovação de efetiva relação jurídica com o assistido, uma vez que os honorários contratuais limitam-se ao interesse patrimonial do advogado, não interferindo na esfera jurídica da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL, de sorte que, ab initio, não vislumbro interesse jurídico apto a habilitar-se como assistente simples. Noutra linha, quanto a modalidade interventiva do “amicus curiae” a mesma é aplicável, quando a ação tratar de tema, cuja a especificidade do tema objeto da demanda indique a necessidade de intervenção, diante da alta relevância coletiva da matéria ou repercussão social da controvérsia, o que, a príncipio, não parece ser o caso dos autos, porquanto se trata de discussão privada, acerca de contrato de honorários advocatícios, não havendo, salvo melhor juízo, nenhum interesse institucional apto a justificar a intervenção da OAB, até porque se trata de julgamento de simples recurso de apelação, o qual sequer tem capacidade de gerar, per si, efeito vinculante nas demais decisões deste Tribunal.” Sendo assim, diante da nova manifestação da OAB, persistem os mesmos fundamentos do despacho de Id. 17810402, porquanto não conseguiu a OAB demonstrar a este Juízo o interesse jurídico necessário para o ingresso na demanda como assistente, pois, repito, a assistência é destinada a aqueles que tem interesse jurídico na demanda e não apenas interesse institucional ou classista, de modo que não é cabível a intervenção na modalidade de assistência. Noutra via, nem tampouco vislumbro argumentos aptos a admitir a OAB na condição de amicus curiae, seja pelos fundamentos já explanados quando do pronunciamento judicial de Id. 17810402, seja pelo fato de compreender que tal figura, que também é denominada amigo da corte, é cabível apenas no caso de a demanda gerar repercussão social ou for tema muito especifico, o que não é o caso dos autos, que trata apenas de demanda individual de advogados, a qual cuida apenas da extensão e delimitação contratual do negócio jurídico de prestação de serviços advocatícios. Não tendo, salvo melhor juízo, nenhuma repercussão social justificável, alfim de ingressar entes institucionais, tais como a OAB. Ainda mais quando, ela visa nitidamente defender o interesse essencialmente de uma parte, quais sejam, os embargantes, em detrimento da parte embargada. Digo isso, pois, a figura do amicus curiae, foi preconizada como um instrumento de democratização das decisões judicias, ao garantir a participação de demais integrantes da sociedade, no intuito de pluralizar o debate, isso quando a decisão tenha o condão de afetar diretamente várias outras lides (ultra partes), ou seja, a demanda não pode ser, como o caso dos autos, meramente uma pretensão individual (inter partes), que não tem nenhum condão de afetar outros casos. De mais a mais, insta destacar, a título didático, que o nascedouro do presente instituto, em nosso país, foi justamente o controle de constitucionalidade concentrado, no qual tinha por fim, avalizar o papel contra majoritário do Tribunal Constitucional, que, em seu bojo, faz as vezes de legislador negativo, ao extirpar do ordenamento normas produzidas pelos representantes do povo, que são os parlamentares. Melhor dizendo, tal figura, foi pensada nas questões plurais para fortalecer o caráter democrático das decisões do judiciário, que sigam em colisão com a manifestação dos parlamentares democraticamente eleitos e, não, para avalizar todo e qualquer ingresso em demanda, eminentemente privada, por causa do interesse de determinadas classes em ser a decisão tomada, em fatos concretos e sem nenhuma repercussão social, favorável a determinada parte. Assim, indefiro o pedido da OAB - Conselho Seccional do Distrito Federal, para ingressar no feito como assistente e como amicus curiae. Publique-se. Intimem-se a OAB – Conselho Seccional do Distrito Federal. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator Brasília, 29 de julho de 2020 17:21:12. Desembargador Gilberto Pereira Relator